Tribunal: TJDFT
Processo: 0708178-75.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. PROVA INSATISFATÓRIA DA AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONSISTENTE E POUCO COESO. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação do Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado de imputação referente ao delito previsto no artigo 15, caput, da Lei no 10.826/2003, c/c o artigo 29, § 2o, do Código Penal.
2. Uma vez não reunidas provas suficientes para embasar a condenação, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.
3. Recurso conhecido e desprovido.